Tribunal: TJBA
Processo: 8042913-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042913-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIOMAR SOUZA DOS PASSOS

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: ALTO BOX SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

MAF 09

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para sustação de protesto em ação ajuizada pelo agravante em face da empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a sustação do protesto questionado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300, do CPC.

4. Embora haja indícios de irregularidade no título, os autos revelam que o agravante possui múltiplos registros de inadimplência anteriores, o que afasta a urgência alegada para fins de crédito.

5. A inexistência de
periculum in mora
, associada à necessidade de contraditório para melhor apuração dos fatos, impede a concessão da medida liminar pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A existência de diversos registros de inadimplência em nome do devedor afasta a caracterização de perigo de dano imediato necessário à concessão de tutela de urgência para sustação de protesto, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.557.043/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042913-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como recorrente:
ELIOMAR SOUZA DOS PASSOS
e como recorrida:
ALTO BOX SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator